Tribunal: TJSP
Processo: 1025210-40.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA MÓVEL – CANCELAMENTO DO CONTRATO ANTES DO PERÍODO DE CARÊNCIA – INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. As cláusulas contratuais que impõem prazo de permanência mínima e multa pela rescisão contratual dentro deste prazo não são abusivas, em razão de tal forma de contratação viabilizar a concessão de diversos benefícios aos consumidores no ato da contratação. Hipótese

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA MÓVEL – CANCELAMENTO DO CONTRATO ANTES DO PERÍODO DE CARÊNCIA – INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. As cláusulas contratuais que impõem prazo de permanência mínima e multa pela rescisão contratual dentro deste prazo não são abusivas, em razão de tal forma de contratação viabilizar a concessão de diversos benefícios aos consumidores no ato da contratação. Hipótese dos autos, entretanto, em que foi celebrado termos de contratação com pessoa jurídica, não tendo havido comprovação de que a multa foi livremente pactuada entre as partes. Ônus da Ré de comprovar o fato impeditivo do direito da Autora. Cobrança indevida. Sentença reformada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.